Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-44.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-44.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLEONDA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA NO CTB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AGERBA contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Auto de Infração c/c Antecipação de Tutela nº 8001125-44.2025.8.05.0269, ajuizada por CARLEONDA ALVES DOS SANTOS e MACIEL SANTOS DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os autos de infração nºs 93083, 93116, 93120 e 93123, lavrados em razão de suposto transporte irregular de passageiros, tornando definitiva a tutela provisória anteriormente concedida. A sentença também condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da lavratura dos autos de infração e da apreensão do veículo promovida pela AGERBA com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, bem como a possibilidade de aplicação de penalidades mais gravosas do que aquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro para o transporte irregular de passageiros. Discute-se, ainda, a adequação da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3.
A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da Constituição Federal, sendo formalmente inconstitucional norma estadual que estabeleça penalidades diversas ou mais severas daquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

4.
O art. 231, VIII, do CTB prevê, para a infração consistente em transporte irregular remunerado de passageiros, apenas a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo, não autorizando apreensão ou remoção ao depósito público.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 639.496, em regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de estados e municípios instituírem sanções mais gravosas do que as previstas na legislação federal de trânsito.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é ilegal a apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros, bem como o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas e despesas administrativas, conforme Súmula 339/STJ e Tema Repetitivo decorrente do REsp nº 1.144.810/MG.

7.
A AGERBA possui competência fiscalizatória quanto ao transporte intermunicipal de passageiros, contudo o exercício do poder de polícia administrativa deve observar os limites estabelecidos pela legislação federal, sendo inválida a imposição de sanção não prevista no CTB.

8.
A Administração Pública não produziu prova suficiente da efetiva ocorrência de todos os elementos caracterizadores da infração prevista no art. 231, VIII, do CTB, especialmente quanto à demonstração do transporte remunerado irregular de passageiros, impondo-se a manutenção da anulação dos autos de infração.

9.
Os honorários advocatícios fixados por equidade merecem reforma de ofício, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, sendo aplicável a fixação em percentual sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido, com reforma de ofício da sentença apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É formalmente inconstitucional lei estadual que estabeleça penalidade de apreensão de veículo para transporte irregular de passageiros em desconformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 2. O transporte irregular de passageiros previsto no art. 231, VIII, do CTB autoriza apenas a aplicação de multa e retenção do veículo, sendo ilegal a apreensão e remoção ao depósito público. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional e somente admitida nas hipóteses previstas no Tema 1.076 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001125-44.2025.8.05.0269
, figurando como Apelante,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AGERBA,
e, como Apelados,
CARLEONDA ALVES DOS SANTOS E MACIEL SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça